Tribunal: TJDFT
Processo: 0746839-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em retirar a inscrição do nome da servidora no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, condenação em obrigação de não fazer para que o réu se abstenha de inscrever a servidora na dívida ativa e se abstenha de efetuar os descontos relativos ao recebimento de auxílio alimentação no período compreendido entre 05/2002 a 12/2002, em virtude cumulação de cargos em esferas políticas distintas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. O STJ já concluiu o julgamento da revisão do Tema 531, em 10/03/2021, dando ensejo ao Tema 1009, de modo que não é o caso de paralisar o curso do processo.
3 – Ressarcimento ao Erário. Prescrição. Cancelamento de registro no sistema de créditos pendentes. Não obstante a Administração tenha o poder-dever de anular os atos administrativos, no exercício da autotutela, quando contêm vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade (Súmula 473, STF), o eventual ressarcimento de valor ao Erário decorrente da anulação ou revogação do ato está sujeito à prescrição quando não se tratar de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido: RE 852475, Tema 897 “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”. Em 2016 a Administração instaurou processo administrativo visando à apuração de percepção indevida pela servidora de auxílio-alimentação entre 05/2002 e 12/2002, em concomitância com o recebimento da mesma vantagem de outro órgão. Ainda que a irregularidade tenha sido detectada somente em 2016 por auditoria do TCDF, a omissão da Administração não constitui justificativa para suspenção ou interrupção do prazo prescricional. De outra parte, à época, o pagamento de auxílio-alimentação era automático, de modo que não pode ser reconhecida a má-fé da servidora na percepção dos valores. Nesse quadro, é forçoso reconhecer que a pretensão de ressarcimento das parcelas correspondentes acha-se acobertada pela prescrição, mesmo porque de ato de improbidade administrativa não se trata. Ademais, “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (RE 636886, Tema 899), bem como “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” (RE 669.069, Tema 666). Prescrita a pretensão ao ressarcimento, mostra-se ilícito o registro do nome da autora no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, devendo a Administração retirar o apontamento, assim como se abster de efetuar qualquer desconto nesse sentido. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E